Tribunal: TCU
Processo: 016.498/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério de Minas e Energia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil instituída por Mario Correa Lira, ex-servidor do Ministério de Minas e Energia, em benefício de Enedina da Silva Lira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil instituída por Mario Correa Lira, em benefício de Enedina da Silva Lira, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. dispensar a adoção das medidas necessárias à revisão de ofício do ato; e 9.3. comunicar a presente deliberação ao Ministério de Minas e Energia e à interessada.